Tribunal: TJMT
Processo: 1014322-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014322-30.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUNIOR RODRIGUES BARBOSA - CPF: 066.583.651-13 (PACIENTE), JOSE VINICIUS PEREIRA COSTA LIMA - CPF: 044.511.251-46 (ADVOGADO), FLAVIO ROGERIO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 038.250.071-70 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 452.739.366-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DANIEL LIMA SANTOS - CPF: 060.995.401-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (EMBARGADO), JOSE VINICIUS PEREIRA COSTA LIMA - CPF: 044.511.251-46 (ADVOGADO), JOSE VINICIUS PEREIRA COSTA LIMA - CPF: 044.511.251-46 (EMBARGANTE), JUNIOR RODRIGUES BARBOSA - CPF: 066.583.651-13 (EMBARGANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA ORDEM.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
–OPOSIÇÃO PELO IMPETRANTE – OMISSÃO – NÃO OBSERVÂNCIA DA REGRA DE
DISTINGUISHING
– ART. 315, § 2o, VI, DO CPP – TESE DEDUZIDA EM PETIÇÃO ADITANDO A INICIAL DO
WRIT
– PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
.

Por força da incidência da preclusão consumativa, os atos processuais perfeitos, ou seja, válidos, não podem ser repetidos, razão pela qual, não se conhece de petição que, em claro aditamento da inicial de impetração, traz nova tese jurídica alicerçada exclusivamente em questão de direito com a

consequente inovação de pedido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Cuida-se de Embargos de Declaração, com efeito modificativo, opostos por Junior Rodrigues Barbosa contra acórdão desta Terceira Câmara Criminal denegando a ordem no
Habeas Corpus
n. 1014322-30.2020.8.11.0000.

Em suas razões, o Embargante sustenta que o pronunciamento judicial supracitado é omisso, pois deixou de examinar o pedido de aplicação da regra contida no art. 315, § 2°, VI, do CPP (
Distinguishing
) deduzido em pedido de “complementação” à inicial.

Com esse argumento, postula seja revogada sua prisão preventiva tendo em vista a decisão
in limine
proferida pelo Ministro Celso de Mello no
Writ
n.182.421/SC (Id. 55608451).

Em contraminuta, a Procuradoria Geral de Justiça, por entender que,
in casu
, almeja-se, tão somente, a mera rediscussão de matéria já julgada, pugnou o
desprovimento
dos aclaratórios. (Id. 57488993).

Após, inclusive quando este recurso já se encontrava em pauta para julgamento, o Embargante juntou nova petição asseverando que, no último dia 06/10/2020, a 2a Turma do STF concedeu ordem de ofício no
HC
n. 188.188/MG (também de relatoria do Min. Celso de Mello), reconhecendo a impossibilidade de conversão
ex officio
da prisão em flagrante em preventiva, de modo que, tanto o
Wri
t n. 182.421/SC (em que se requer o
Distinguishing
) quanto o supracitado,
“
(...) se encontram em harmonia com as teses levantadas pelo paciente, ficando evidenciado a ilegalidade da prisão do paciente, por ter sua prisão ter sido decretado de ofício pela autoridade coatora e pela não realização da audiência de custódia. (...)”
(Id. 60682452).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020